Tribunal: TJPA
Processo: 0815709-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815709-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: EDEVALDO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA DE BUSCA E APREENSÃO C/C SEQUESTRO DE BEM MÓVEL E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERENCIA DO CAMINHÃO E NOMEOU O AGRAVADO COMO FIEL DEPOSITÁRIO COM MULTA COMINATÓRIA NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL). DETERMINOU AINDA, O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INCORRETA EM PARTE.
PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO SENTIDO DE SUSPENDER A DECISÃO NO TOCANTE A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E A POSSE DO BEM, MANTENDO A RESTRIÇÃO QUANTO A TRANSFERENCIA DO VEÍCULO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA
em face de decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos do Pedido de Concessão da Tutela de Urgência Antecipada de Busca e Apreensão c/c Sequestro de Bem Móvel e Anulação de Negócio Jurídico proposta por
EDEVALDO DE SOUZA LIMA
.

A decisão agravada determinou, através do sistema RENAJUD, a restrição imediata de circulação e transferência do caminhão objeto da lide, bem como, nomeou o agravado como fiel depositário do bem e fixou multa cominatória, para caso de descumprimento no valor de R$ 10.000,00.

Para o cumprimento da referida decisão, o juiz ainda determinou a expedição de mandado de Busca e Apreensão para entrega do veículo ao agravado/depositário.

Alega o recorrente ser terceiro de boa-fé que foi enganado pelo agravado e terceira pessoa (Rodrigo), pois pagou pelo caminhão com valor transferido mais uma caminhonete entregue ao agravado, sendo que, a caminhonete sequer foi devolvida, por isso, considera injusto ficar sem o bem que comprou e sem o bem que usou como pagamento.

Acrescenta que alugou o caminhão objeto da lide pelo prazo de seis meses a contar da data de 13/09/2022 e, caso a busca e apreensão seja cumprida ou mesmo permaneça a restrição de circulação, perderá o contrato, rendimentos da locação e ainda pagará multa pela rescisão contratual de R$ 10 mil reais.

Requer o provimento do recurso. Alternativamente, requereu ao menos a suspensão parcial da decisão, mantendo a restrição quanto a transferência do bem, mas suspendendo a restrição de circulação e mantendo a posse do Agravante sobre o caminhão, dessa forma, recolhendo o mandado de busca e apreensão e suspendendo a aplicação da multa.

Juntou documentos às Id.11650841/11962598.

Foram apresentadas as contrarrazões Id.12645589.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou, através do sistema RENAJUD, a restrição imediata de circulação e transferência do caminhão objeto da lide, bem como, nomeou o agravado como fiel depositário do bem e fixou multa cominatória, para caso de descumprimento no valor de R$ 10.000,00. Para o cumprimento da referida decisão, o juiz ainda determinou a expedição de mandado de Busca e Apreensão para entrega do veículo ao agravado/depositário.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, entendo estar presente em parte a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, ao analisar os autos da ação principal, verifiquei que o Juiz Singular decidiu pela retirada do veículo da posse do agravante sem a devida dilação probatória.

É sabido que em casos como este, em que muitas questões ainda estão pendentes para a resolução da lide, é necessário o máximo de cautela, para que nenhuma decisão seja precipitada, porém, a ação sequer foi contestada.

Importante ressaltar que o princípio do contraditório e da ampla defesa está assegurado pelo art.5º, LV da CF. Vejamos o que dispõe:

Art. 5º

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV
-
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O JUÍZO RESERVOU-SE A APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS ESTABELECIDO O CONTRADITÓRIO. DECISÃO CORRETA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART.5º, LV DA CF. CONFERE AO MAGISTRADO O PODER GERAL DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo n°0811139-17.2021.8.14.0000. TJE/PA. RELATORA: DESA. Gleide Pereira de Moura. Julgado em:29/03/2022).

Ademais, verifico ainda estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que o agravante não só transferiu uma alta quantia, como também, deu o seu veículo como parte do pagamento, que está sob a posse do agravado, logo, retirar o caminhão do agravante, seria perder a única garantia que ainda tem.

Sendo assim, voto pelo Conhecimento e Parcial Provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada no tocante a restrição de circulação e a posse do bem, devendo permanecer com o agravante, mantendo a restrição quanto a transferência do veículo.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023